Tribunal: STF
Processo: ARE 1548113
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Obrigação de fazer. Lei do Fundo de Aporte à Celg Distribuição S/A (FUNAC). Alegação incidenter tantum de inconstitucionalidade de lei estadual. Pedido de ressarcimento. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Equatorial Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento referente à responsabilidade do Estado de Goiás por passivos da CELG-D, com base na Lei nº 17.555/12, alterada pela Lei nº 20.416/19, e no Contrato de Compra e Venda de Ações da CELG-D. As autoras pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 20.416/19 e o consequente ressarcimento de R$ 123.712,32. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Lei estadual nº 20.416/19 é inconstitucional por violar o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito; (ii) saber se o Estado de Goiás deve ressarcir a CELG-D pelos passivos cujos fatos geradores ocorreram antes da federalização da companhia, em 27/01/2015. III. Razões de decidir 3. Em 2011, a Lei estadual nº 17.495/11 autorizou o Chefe do Executivo goiano a alienar 51% (cinquenta e um por cento) das ações integralizadas do capital social da Celg D para a Eletrobrás. 4. Em 2012, sobreveio a Lei nº 17.555/12, que criou o Funac com a finalidade de garantir a adimplência das obrigações provenientes dos passivos cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da concretização da alienação do controle acionário para Eletrobras (ocorrida em 27/01/2015). 5. Em 2019, adveio a Lei estadual nº 20.416/19, a qual, modificando a Lei nº 17.555/12, estabeleceu novos critérios de ressarcimento, quais sejam, (i) fatos geradores das respectivas obrigações anteriores à 24 de abril de 2012; (ii) constituídos em processos administrativos e judiciais em que confirmada a boa atuação da defesa da CELG D; (iii) se for obrigação subsidiária, depois de esgotados todos os meios de ressarcimento junto ao devedor principal e, por fim, (iv) a obrigação não ter sido devidamente constituída até 24 de abril de 2012. 6. Em maio de 2024, no bojo da apelação cível nº 5019226-18, foi instaurado incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste Tribunal a fim de que fosse apreciada a validade da Lei nº 20.416/19. Pende, ainda, de julgamento. 7. Referido incidente seria prejudicial ao vertente julgamento apenas se o desfecho da tutela não for idêntico para os cenários de (1) constitucionalidade ou de (2) inconstitucionalidade da legislação atacada. À vista disso, seja a lei nº 20.416/19 constitucional ou não, se o resultado do litígio vier a ser irremediavelmente o mesmo, mostra-se inócuo questionar sobre o incidenter tantum. 8. No vertente litígio, inescapável o dever de ressarcir. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: ‘1. A potencial inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Lei nº 20.416/19 não afeta, no em caso concreto, o direito de ressarcimento da CELG-D, pois, em quaisquer dos panoramas, os requisitos para o reembolso estão presentes’” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, Goiás alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 97 e 100 da Constituição da República.



    Afirma que, “na falta de pronunciamento expresso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a acolher a tese de inconstitucionalidade da lei estadual, não é dado à Câmara Cível afastar a sua aplicação na solução do caso concreto submetido à sua consideração” (fl. 3, e-doc. 29).



    Assinala que a Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás “afastou a aplicação da Lei Estadual n. 20.416/2019 sem submeter a questão ao controle de constitucionalidade adequado ao Órgão Especial do TJGO” (fl. 4, e-doc. 29). 



    Ressalta que “a Lei Estadual nº 20.416/2019, que alterou a Lei Estadual nº 17.555/2012 introduziu mudanças substanciais, como o afastamento de períodos relevantes para a apuração de compensação financeira, afetando diretamente a ordem pública e o equilíbrio financeiro dos contratos celebrados com o Estado” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera que “o Acórdão recorrido ignorou a incidência da Lei Estadual nº 20.416/2019, que impede tal ressarcimento, se furtando enfrentar a questão, tendo-se em vista que o deslinde da demanda perpassa pela ponderação obrigatória acerca da constitucionalidade, ou não, da referida legislação” (fl. 5, e-doc. 29).



    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao determinar que os valores cujo ressarcimento se pleiteiam, devem ser pagos por meio de depósito, diretamente na conta do FUNAC, desconstitui a natureza dos precatórios, o que viola a jurisprudência do STF” (fl. 6, e-doc. 29).



    Argumenta que “o fato de haver uma especialização financeira destinada à cobertura do objeto do passivo judicial – a exemplo do FES ou do FUNAC – não altera a imperiosa incidência do regime de precatórios” (fl. 6, e-doc. 29).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para, reconhecida a negativa de vigência ao art. 97 da Constituição Federal, na forma da fundamentação acima exposta, ser cassada a decisão materializada no acórdão recorrido, com a determinação de que o órgão de origem profira outra em seu lugar. Requer, também, o reconhecimento da observância do regime de precatórios em reverência ao art. 100 da CF” (fl. 11, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e assevera que “o recurso extraordinário interposto não implica reanálise dos fatos e provas – vedada pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal –, considerando que, da leitura do próprio acórdão recorrido, é possível depreender as afrontas aos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 35).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Goiás, pelos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, a análise de eventual ofensa ao dispositivo constitucional apontado esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, para que se pudesse, circunstancialmente, perscrutar a ocorrência de eventual violação à cláusula de reserva de plenário. E isso, de forma hialina, impede o trânsito do recurso extraordinário (cf. STF, Tribunal Pleno, ARE 14689 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 29/02/2024, STF, Tribunal Pleno, ARE 1373225 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 20/06/2022 e STF, 1ª T., RE 627540 AgR/MS3, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 15/08/2019)” (fl. 3, e-doc. 33).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. O agravante limitou-se a alegar “que, da leitura do próprio acórdão recorrido, é possível depreender as afrontas aos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 35), não demonstrando, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei estadual n. 20.416/2019. Apenas se interpretou a legislação com fundamento no caso concreto e no direito intertemporal. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    9. Como assinalado na decisão agravada, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 20.416/2019 e 17.555/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – FUNDEINFRA. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.515.308-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora